Tribunal: TJDFT
Processo: 0013420-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013420-60.2015.8.07.0007 RECORRENTE: SALOMAO PEREIRA DE SOUSA FILHO RECORRIDO: VERA LUCIA BARROSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA EM DATA ANTERIOR À OCUPAÇÃO DA PARTE RÉ. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 926 e 927 do CPC, a reintegração de posse é viável no caso de esbulho, cabendo à parte autora comprovar a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu e a perda da posse. 2. O contrato de compra e venda se apresenta como justo título hábil a ensejar a proteção possessória (art. 1.201 do Código Civil), se nenhuma das partes exerceu o poder de fato sobre o imóvel. 3. Comprovado que a parte ré ocupa o terreno por longo período e lhe deu destinação social, utilizando-o como moradia e locando parte para comércio, deve ser mantida na posse, mormente quando a parte autora nunca ocupou a posse do bem. 4. Apelação do Autor conhecida, mas não provida. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 926, 927 e 1.694, todos do Código Civil, e 373, inciso I, e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ser devida a reintegração de posse, ao argumento de que a recorrida teria fundamentado sua posse em cessão de direitos sem lastro dominial. Defende ser cabível a valoração adequada das provas carreadas aos autos, uma vez que teria demonstrado a existência do direito à reintegração na posse do imóvel objeto do litígio. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 926, 927 e 1.694, todos do Código Civil, e 373, inciso I, e 1.013, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024